Tribunal: CARF
Processo: 13136.721094/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721094/2021-01
ACÓRDÃO
2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019

CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO
GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do
CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – AI (e-fls. 02/09) lavrado contra o sujeito passivo
acima identificado, referente ao adicional da alíquota GILRAT para financiamento da
aposentadoria especial de 25 anos incidente sobre a remuneração dos empregados expostos ao
agente físico ruído acima de 85 dB(A), conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 12/24).
Por bem resumirem os fatos descritos pela autoridade lançadora, reproduzo os
seguintes excertos do relatório de primeira instância (e-fls. 2053/2054):
Destaca a fiscalização que, em se tratando do agente nocivo “Ruído”, ainda que
comprovada a eficácia do Equipamento de Proteção Individual/EPI, em
decorrência da decisão do STF em sede de Agravo de Recurso Extraordinário no
664.335, com repercussão geral, caberá a contribuição adicional para o
financiamento da aposentadoria especial, quando o trabalhador estiver exposto
em ambientes com nível de ruído acima de 85 dB.
Expõe a segunda tese firmada no referido julgado do STF, sendo que, na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário/PPP, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual/EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
3
Em análise da documentação apresentada pela empresa, GFIPWEB, e SOCIAL e
CNISA/INSS, bem como nas folhas de pagamento, no Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais/PPRA 2017 a 2019 e no Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho/LTCAT, a fiscalização constatou a existência de
trabalhadores expostos a ruído acima do limite permitido (Anexo I da NR/MT no
15 e Anexo IV, item 2.0.1, do Decreto no 3.048/99) e que não foram informados
em GFIP/e SOCIAL trabalhadores sujeitos a aposentadoria especial.
Diante da ausência de informações em GFIP e e SOCIAL, a fiscalização solicitou a
relação mensal dos empregados expostos ao agente nocivo físico Ruído (nome,
CPF, PIS e nível de ruído), período de 2017 a 2019, que exerciam suas atividades
em ambientes acima do limite de tolerância previsto no Anexo I da NR/MT no 15 e
Anexo IV, item 2.0.1, do Decreto no 3.048/99 (85 decibéis), em conformidade com
o Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP de cada trabalhador, mesmo com
utilização de Equipamento de Proteção Individual/EPI que reduziam estes níveis.
A partir da planilha entregue pelo contribuinte com a relação dos trabalhadores
expostos a ruído acima de 85 dB, a fiscalização efetuou a conciliação das
informações dos trabalhadores declarados em GFIP/folha de pagamento para
apuração das bases de cálculo de incidência do adicional de contribuição para
custeio da aposentadoria especial aos 25 anos, conforme os seguintes Anexos:
ANEXO I– Demonstrativo sintético das bases de cálculo apuradas, sobre as
quais incidirão a alíquota adicional de custeio da aposentadoria especial 25
anos (6%);
ANEXO II – Relação analítica dos empregados expostos a ruído acima de 85
dB, informados pela empresa, salientando que as respectivas bases de
cálculo, por empregado, para incidência do adicional de aposentadoria
especial, foram extraídas das guias declaratórias GFIP, do período de
01/2017 a 07/2018;
ANEXO III– Relação analítica dos empregados expostos a ruído acima de 85
dB, informados pela empresa, salientando que as respectivas bases de
cálculo, por empregado, para incidência do adicional de aposentadoria
especial, foram extraídas das folhas de pagamento digitais (padrão
MANAD), do período de 08/2018 a 12/2019;
ANEXO IV – Relação analítica dos empregados expostos a ruído acima de 85
dB, referentes ao 13o salário: (i) 2017 (ANEXO IV.1); (i) 2018 (ANEXO IV.2);
(i) 2019 (ANEXO IV.3).
ANEXO V – Relação das atividades com a exposição a Ruído acima 85 dB,
por CBO – Classificação Brasileira de Ocupações;
ANEXO VI - relaciona as informações declaradas em GFIP/e SOCIAL,
corroborando a informação da não exposição a agentes nocivos por parte
do contribuinte.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
4
As bases de cálculo de aposentadoria especial, por empregado, discriminadas nos
Anexos II a IV foram extraídas das guias declaratórias GFIP (01/2017 a 07/2018),
bem como nas folhas de pagamento digitais (padrão MANAD) apresentadas pela
empresa (08/2018 a 12/2019).
Ressalta que foram excluídas da planilha apresentada pela empresa, a exposição a
índices de ruído menor ou igual a 85 decibéis, bem como empregados
contratados sob a forma de menor aprendiz.
Aplicou-se sobre as contribuições previdenciárias juros à taxa SELIC e multa de
ofício de 75% (Lei no 8.212/91, art. 35-A).
Constam como anexos do relatório fiscal, os seguintes documentos:
1) Pronunciamento da empresa; 2) Planilha RUÍDO apresentada pelo
contribuinte; 3) LTCAT; 4) PPRA; 5) Relatório de contribuições declaradas em
GFIP versus contribuições recolhidas em GPS e CNPJ conf. cadastro RFB, com
opção pelo DTE – Domicílio Tributário Eletrônico.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 1766/1816) foi julgada
Improcedente pela 32a Turma/DRJ08 em decisão assim ementada (e-fls. 2051/2091):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO “IN LOCO”. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma
Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE
664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
5
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de
impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser
dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à
incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/04/2023 (e-fls. 2096), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2023 (e-fls. 2098/2135) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
1) Erro de premissa quanto à tese do Tema no 555 do STF (ARE 664.335/SC).
 Alega que o acórdão recorrido manteve a linha argumentativa exposta
pela fiscalização, equivocando-se quanto à interpretação do Tema no
555 do STF (ARE 664.335/SC). Relata que, de acordo com a Turma
Julgadora, a análise da efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos deveria desconsiderar quaisquer medidas adotadas pela
empregadora para a sua mitigação, em especial, o uso de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) e de Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPC). Defende, contudo, que o que STF assentou, no caso dos ruídos
acima de 85 dB, foi a necessidade de apresentação de elementos
complementares ao Perfil Profissiográfico Previdenciário, já que este,
por si só, não é capaz de demonstrar que o agente nocivo ruído foi
efetivamente mitigado/neutralizado.
 Aponta que o Ministro Luiz Fux expressamente salientou o caráter
provisório da tese relativa ao ruído, admitindo a possibilidade de
utilização de novas medidas protetivas que possam mitigar a nocividade
do agente físico, afastando o direito à aposentadoria especial.
 Sustenta que nenhum dos trabalhadores componentes do quadro de
empregados da empresa está exposto a ruído acima dos limites de
tolerância pois, no tocante ao dano auditivo, todos são minimizados
pelos EPI e EPC presentes no espaço laboral.
 Defende que, consideradas as provas trazidas aos autos, para que se
entenda pela inefetividade dos EPI e EPC, caberia a realização de
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
6
fiscalização in loco e/ou o deferimento do pedido de perícia técnica
apresentado na Impugnação.
2) Análise do precedente do STF – RE 664.335/SC – Tema no 555 da Repercussão
Geral.
 Reapresenta o texto de sua Impugnação em que discorre sobre as
considerações técnicas que motivaram a decisão do STF.
 Repisa que, uma vez demonstrada a eficácia das medidas de proteção
adotadas pela Kinross Brasil à época da prática dos supostos fatos
geradores, consubstanciada na conjugação de equipamentos de
proteção individuais e coletivos ao Programa de Conservação Auditiva
(PCA) e aos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
impõe-se o afastamento da autuação.
3) Irretroatividade das exigências tributárias fundadas no ADI RFB no 2/2019.
Proteção à confiança legítima.
 Expõe que o art. 106 é expresso ao prever hipóteses de retroatividade
tão somente da lei, não havendo previsão para a retroatividade da
legislação tributária como um todo.
 Aduz que a RFB, por meio da Instrução Normativa no 971/2009,
convalidou o entendimento de que não seria devida a contribuição
adicional quando a utilização de equipamentos de proteção individuais
ou coletivos fossem capazes de neutralizar ou reduzir a exposição do
empregado aos níveis legais de tolerância, afastando a concessão da
aposentadoria especial. No entanto, através do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2/2019, a RFB alterou a orientação até então
prevalecente, firmando o entendimento de que, no caso específico do
agente nocivo ruído, seria devida a contribuição adicional
independentemente da utilização de EPI.
 Alega que, ainda que se entenda cabível a incidência de contribuição
adicional ao GILRAT no caso concreto, tanto o tributo quanto as
eventuais penalidades e os consectários legais somente seriam devidos
após a manifestação da RFB por meio do ADI no 2/2019, ou seja, a partir
de 23/09/2019, em observância ao disposto no art. 100 do CTN.
4) Improcedência da Multa de Ofício – Princípios da proteção da confiança legítima
e da isonomia.
 Reapresenta as alegações de sua Impugnação sobre o assunto.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
7
 Reitera que, somente com o Manual de Aposentadoria Especial,
aprovado pela Resolução INSS no 600, de 10/08/2017, os atos
normativos do INSS formalmente passaram a reconhecer o direito à
aposentadoria especial ao segurado exposto ao agente nocivo ruído
acima dos limites de tolerância independentemente da declaração de
eficácia do EPI nos laudos, tratando-se de evidente mudança de critério
de interpretação pela Administração Fiscal. Assim, tendo em vista que a
mudança na orientação da RFB ocorreu a partir do ADI no 2/2019, deve-
se observar o parágrafo único do art. 100 do CTN, segundo o qual “a
observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo”.
Por fim, requer a conversão do julgamento em Diligência de modo a viabilizar a
produção de provas com o intuito de atestar os fatos materiais alegados,
sobretudo a comprovação de que os EPI e EPC disponibilizados pela empresa
oferecem segurança aos seus empregados, tornando tolerável a exposição ao
agente nocivo físico ruído no ambiente laboral e desobrigando a empregadora a
financiar o benefício de aposentadoria especial mediante pagamento do
adicional da contribuição do RAT.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já apontado, trata o presente processo de lançamento referente ao adicional
da alíquota GILRAT para financiamento da aposentadoria especial de 25 anos incidente sobre a
remuneração dos empregados expostos ao agente ruído acima de 85 dB(A), conforme detalhado
no Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 12/24).
O Colegiado a quo manteve integralmente a exigência, ratificando as razões do
auditor (e-fls. 2051/2091).
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte alega que houve equívoco da fiscalização
e do julgador de primeira instância quanto à interpretação do Tema no 555 do Supremo Tribunal
Federal - STF (Recurso Extraordinário com Agravo - ARE no 664.335/SC) e insurge-se contra o
entendimento de que a análise da efetiva exposição dos trabalhadores ao agente ruído deve
desconsiderar as medidas adotadas pela empregadora para a sua redução, como o uso de
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
8
Equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC.
Sustenta que nenhum dos trabalhadores componentes do quadro de empregados da empresa
está exposto a ruído acima dos limites de tolerância pois, no tocante ao dano auditivo, todos são
minimizados pelos EPI e EPC presentes no espaço laboral.
Entendo, contudo, que não assiste razão à recorrente.
Em decisão proferida no julgamento do ARE no 664.335/SC, com repercussão geral
reconhecida (Tema 555), o STF fixou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Relevante reproduzir a ementa do referido acórdão no que diz respeito à segunda
tese, que trata especificamente da exposição ao agente ruído, situação em exame no caso
concreto:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
[...]
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
9
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto
neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Merecem destaque os seguintes excertos do voto condutor:
No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada
cai por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas.
[...]
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas.
[...]
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o
ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também
contribui consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador,
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
10
afetando, por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar
doenças psicológicas.
[...]
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Constata-se, dessa forma, que, tratando-se do agente ruído, o trabalhador que
estiver exposto a níveis acima dos limites legais de tolerância faz jus à aposentadoria especial
independentemente da utilização de EPI, ensejando o pagamento pelo empregador da
contribuição adicional em litígio no presente processo.
Equivoca-se a recorrente ao sustentar que a decisão do STF teria apenas ponderado
sobre a necessidade de apresentação de elementos complementares pela empresa, além do Perfil
Profissiográfico Previdenciário, para demonstrar a mitigação ou neutralização do agente nocivo
ruído. Diferentemente do que defende a interessada, o Ministro Luiz Fux é claro ao concluir pela
inexistência de proteção efetiva que descaracterize a insalubridade da relação ambiente
trabalhador para fins da não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Ainda que o Relator tenha admitido a possibilidade de revisão da tese pela Suprema
Corte em decorrência de futuras inovações que venham a garantir a eliminação dos riscos à saúde
do trabalhador, prevalece em sua decisão o entendimento que não há atualmente equipamento
capaz de neutralizar a nocividade gerada pela exposição ao agente ruído acima do limite legal
tolerável.
Em vista do exposto, não assiste razão à interessada quanto à necessidade de
fiscalização “in loco” ou de realização de perícia para a apuração da eficácia dos EPI e EPC
fornecidos pela empresa. Constatada pela autoridade lançadora a exposição de trabalhadores ao
ruído acima do limite legal de tolerância através de documentação fornecida pela própria
contribuinte, como ocorreu no caso concreto, irrelevante a investigação quanto às medidas
adotadas pela empresa com o intuito de mitigar os danos causados pelo agente nocivo.
Cabe mencionar nesse ponto que as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 99 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Também não merece prosperar a alegação da recorrente de que o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2/2019 alterou a orientação consolidada na Instrução Normativa no
971/2009, firmando o entendimento de que, no caso específico do agente nocivo ruído, seria
devida a contribuição adicional independentemente da utilização de EPI. Como bem pontuado na
decisão recorrida, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019 apenas ratificou o disposto no
art. 293, §2o, da Instrução Normativa no 971/2009, não se vislumbrando nenhuma inovação nos
critérios jurídicos aplicados no caso em tela. Não há que se falar, portanto, em irretroatividade de
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
11
norma ou em exclusão de penalidade e acréscimos legais em razão do disposto no art. 100 do
Código Tributário Nacional - CTN. Impende reproduzir nesse ponto alguns trechos do acórdão de
primeira instância que tratam do tema e cujas razões de decidir eu acompanho (e-fls. 2086/2090):
Sustenta a impugnante que o Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 não
pode exigir a cobrança do adicional de contribuição previdenciária, especialmente
em relação a fatos geradores ocorridos antes da sua publicação, e ainda, com a
aplicação de juros e multa de mora, motivo pelo qual a autuação deve ser
integralmente desconstituída.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro de 2019 (DOU de
23/09/2019, seção 1, página 47), tem o seguinte teor:
Dispõe sobre a contribuição adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009.
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 292 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, declara:
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador
a níveis legais de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio
da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela
equiparado, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao
segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de
produção, sujeito a condições especiais, nos casos em que não puder ser
afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2o
do art. 293 da referida Instrução Normativa. (grifei)
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em
Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da
publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Art. 3o Publique-se no Diário Oficial da União.
Depreende-se da leitura acima que o referido Ato Declaratório afirma que devem
ser afastadas as conclusões ao contrário do § 2o do art. 293 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 proferidas em sede de Soluções de Consulta. Ou seja,
ratifica-se o teor do disposto no § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa:
quando inafastável a concessão da aposentadoria especial – inafastável também a
incidência da correspondente contribuição previdenciária adicional.
De acordo com o § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a não
incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
12
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, não sendo
este o caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância, como já ressaltado.
Portanto, a constatação de segurados empregados com exposição ao agente
ruído em Níveis de Exposição Normalizados/NEN superiores a 85 db(A), enseja a
concessão da aposentadoria especial e, por consequência, a exigência da
contribuição adicional para o seu custeio.
A impugnante argumenta que houve violação ao Princípio da Segurança Jurídica,
pois referido Ato Declaratório atinge supostos fatos geradores anteriores à sua
edição, e ainda que se admitisse interpretação retroativa da norma, deveria haver
exclusão das penalidades, conforme artigo 106 do CTN, o que não ocorreu, sendo
nulo o lançamento fiscal.
Não procedem tais alegações, pois, não houve mudança posterior de orientação
geral, mas ratificação do conteúdo do § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB
no 971/2009 pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2 e aplicação dos
dispositivos legais que fundamentam a exigência de há muito tempo.
Repise-se, não houve nenhuma inovação nos critérios jurídicos aplicados pela
Fiscalização, estando o lançamento embasado no artigo 57, § 6o, da Lei no
8.213/91, artigo 64, § 2o, artigo 68, artigo 202, § 1o e Anexo IV, do Regulamento
da Previdência Social que já disciplinavam a exigência do tributo em relação aos
segurados expostos a agentes nocivos que ensejam a concessão da aposentadoria
especial.
[...]
Em relação a imposição da penalidade, a impugnante requer seu afastamento,
com base no parágrafo único do artigo 100 do CTN, abaixo transcrito, tendo em
vista que sua conduta era condizente com o entendimento administrativo vigente
à época dos períodos de apuração:
[...]
Contudo, como já visto acima, a base imponível para a exigência do adicional ao
custeio da aposentadoria especial está claramente definida no artigo 57, § 6o, da
Lei no 8.213/91, não se tratando de norma complementar, e ainda o §2o, do artigo
293, da Instrução Normativa RFB no 971/09 não promoveu dispensa de
recolhimento de contribuição para custeio da aposentadoria especial pelo uso do
EPI, no caso do agente nocivo ruído, como afirma a impugnante.
[...]
Assim, também não pode ser atendido o pedido subsidiário apresentado para
afastar a cobrança dos juros de mora e multa em face do que prevê o parágrafo
único do art. 100 do CTN.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.072 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721094/2021-01
13
Importante acrescentar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais, impõe-se
observar o disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros no
julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, entendo que já constam dos autos os elementos necessários à solução do
presente litígio, mostrando-se desnecessária a realização da Diligência solicitada pela recorrente.
Como já explicitado neste voto, a análise sobre a eficácia dos EPI e EPC disponibilizados pela
empresa com o intuito de mitigar os danos causados pelo agente nocivo ruído é irrelevante no
caso em exame.
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 2156
DF CARF MF
Original